Tribunal: TJSP
Processo: 1003870-42.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Retratação. Recurso repetitivo. Art. 1030, inc. II do atual CPC. Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado. Julgamento posterior de Recurso Especial Repetitivo firmando tese acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição das quantias indevidamente pagas a título de comissão de corretagem. Aplicação, à espécie, do prazo

Ementa:
Retratação. Recurso repetitivo. Art. 1030, inc. II do atual CPC. Nova conclusão ao Relator, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito Privado. Julgamento posterior de Recurso Especial Repetitivo firmando tese acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição das quantias indevidamente pagas a título de comissão de corretagem. Aplicação, à espécie, do prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV, do Código Civil. Reconhecimento da prescrição. Improvido o recurso de apelação dos autores em tal ponto.

Retratação do julgado para reconhecer a incidência da prescrição trienal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003870-42.2014.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados MARIA CRISTINA DA SILVA COUTO e EDUARDO BIONDI
SOARES COUTO, são apelados/apelantes GOLDFARB PDG 2 INCORPORAÇÕES S.A
e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E THEODURETO
CAMARGO.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003870-42.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.433 - Vinicius
2
VOTO No: 44.433
APEL.No: 1003870-42.2014.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Carlos E. B. Fantacini
APTES. E APDOS., reciprocamente: Maria Cristina da Silva Couto e Eduardo
Biondi Soares Couto; Goldfarb PDG 2 Incorporações S.A. e PDG Realty S/A
Empreendimentos e Participações
Retratação. Recurso repetitivo. Art. 1030, inc. II do atual
CPC. Nova conclusão ao Relator, por determinação do
DD. Presidente da Seção de Direito Privado. Julgamento
posterior de Recurso Especial Repetitivo firmando tese
acerca do prazo prescricional aplicável à pretensão de
repetição das quantias indevidamente pagas a título de
comissão de corretagem. Aplicação, à espécie, do prazo
prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, IV,
do
Código
Civil.
Reconhecimento
da
prescrição.
Improvido o recurso de apelação dos autores em tal
ponto.
Retratação do julgado para reconhecer a incidência da
prescrição trienal.
Por ocasião do julgamento do recurso de apelação no
1003870-42.2014.8.26.0100
e
dos
embargos
de
declaração
no
1003870-42.2014.8.26.0100/50000, foi dado provimento ao recurso de apelação dos
consumidores para julgar procedente a demanda e determinar a devolução dos valores
pagar a título de comissão de corretagem.
Inconformada com o julgamento, as incorporadoras interpuseram
Recurso Especial (fl.344/392).
Com o julgamento dos Recursos Especiais Representativos da
Controvérsia número 1599511/SP e 1511956/SP, de relatoria do ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, por acórdãos publicado em 06/09/2016, foi determinado pela E.
Presidência da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça o cumprimento do
disposto no art.1030, inc. II, do atual CPC (fl. 461/462).
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003870-42.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.433 - Vinicius
3
Considerando-se o que ficou decidido no Recursos Especiais
acima mencionados, tem-se que é o caso de retratação do julgado em relação ao
estabelecido quanto a comissão de corretagem.
O aludido paradigma reconheceu que 1. Validade da cláusula
contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a
comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda
de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que
previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma,
com o destaque do valor da comissão de corretagem;
2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço
de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere,
vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel, posto
que na alienação de unidades autônomas em regime de incorporação
imobiliária, essa atividade de assessoria prestada ao consumidor por
técnicos vinculados à incorporadora constitui mera prestação de um
serviço inerente à celebração do próprio contrato, inclusive no que tange
ao dever de informação, não constituindo um serviço autônomo oferecido
ao adquirente, como ocorre com a corretagem;
3. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao
consumidor dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de
taxa de assessoria técnico-imobiliária, nas demandas em que se alega
prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor.
4. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na
condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é
pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a
título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-
imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos
ao consumidor.
5. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição
dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de
assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, nos termos
do disposto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.
Revendo entendimento adotado no V. Acórdão de fl. 312/320 e,
em atenção aos recentes paradigmas (Recursos Especiais 1599511/SP e 1511956/SP,
de relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino), submetido ao procedimento do
artigo 1030, inc. II, do atual CPC, que estabeleceu a prescrição trienal, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003870-42.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43.433 - Vinicius
4
art. 206, § 3o, inc. IV, do CPC/02, tem-se que é o caso de retratação.
No que toca à pretensão de repetição das quantias indevidamente
pagas a título de comissão de corretagem, em atenção ao posicionamento consolidado
pelo E. Tribunal da Cidadania, impõe-se, à espécie, a aplicação do prazo prescricional
trienal, disposto no artigo 206, §3o, inciso IV, do Código Civil; tendo-se em vista que os
pagamentos ora impugnados foram efetuados pelos consumidores em 2010(fl. 36/66) e
que a presente ação somente foi ajuizada em 06 de janeiro de 2014 (fl. 23), não há que
discutir a prescrição da pretensão repetitória.
Posto isto, retrata-se julgado para negar provimento ao recurso
dos consumidores apenas em tal ponto e reconhecer prescrição conforme a
fundamentação; mantendo-se o disposto em relação ao atraso na entrega e a reparação
por danos morais, bem como a sucumbência fixada.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica